Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701680-10.2024.8.07.0020 RECORRENTE: SILVANA DO CARMO SCORSIN RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR TELEFONE. AMBIENTE PRIVADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais que alega ter sofrido em face de situação vexatória. Em suas razões, alega que recebeu tratamento hostil e desrespeitoso, por meio de ligação, por preposto das rés, o que teria atingido sua honra. Requer, dessa forma, a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62375557). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida ante a demonstração de hipossuficiência por meio de documentos juntados que corroboram a declaração de pobreza. Contrarrazões apresentadas (ID 62375559 e 62375561). Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4. Cinge-se a controvérsia em saber se o tratamento dado à autora por preposto de empresa de cobrança por meio de ligação telefônica tem potencial lesivo à honra. 5. Depreende-se do áudio juntado aos autos, ID 62374858, que o preposto da empresa de cobrança, ao ser indagado pela recorrente acerca dos contratos do Banco do Brasil, repassou as informações acerca dos débitos e procedeu à cobrança com claro intuito de obter êxito na negociação. Embora se perceba uma atitude enérgica por parte do preposto, em nenhum momento houve desrespeito para com a recorrente, que se mostrou sensível, pela própria situação de vida que se encontra. 6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança foi realizada em ambiente privado, de modo que a recorrente não foi colocada em situação vexatória ou constrangedora, atuando o preposto no limite do exercício legal do direito. Sentença mantida. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1923491, 07016801020248070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, V e X, da CF/88. No entanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário. Note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por questão constitucional meramente reflexa (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal